Tribunal: STF
Processo: Rcl 83836
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael de Souza Rodrigues contra ato do Juiz Federal 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática de diversos delitos, incluindo tráfico transnacional de drogas, tráfico internacional de armas, introdução clandestina de medicamentos proibidos e corrupção de menores. 



     Assinala que, 



    No contexto da ampla defesa, o Reclamante requereu diversas diligências consideradas essenciais para o pleno exercício do contraditório, incluindo: ' Relatórios de investigação e informações preliminares que embasaram a atuação da Polícia Federal. ' Relatórios de inteligência da Polícia Federal, Polícia Civil ou outros órgãos, inclusive aqueles compartilhados por agências internacionais ou pela SENAD do Paraguai. ' Cópia de denúncias anônimas que possam ter motivado a investigação ou a operação policial. ' Cópia integral do auto de prisão em flagrante com seus anexos (fotografias, vídeos, registros da operação). ' Dados de quebra de sigilos (telefônico, telemático, e-mail, Google, WhatsApp, fiscal ou bancário) eventualmente deferidos judicialmente. ' Informações sobre outros procedimentos investigativos em curso envolvendo Rafael. ' Cópia do laudo pericial das armas de fogo. ' O Boletim de Ocorrência da Polícia Militar do Paraná, que prestou apoio à Polícia Federal no momento da abordagem. 



    Prossegue,



    “Em primeira decisão (Evento 30), o Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e nulidade da prova. Quanto aos pedidos de diligências, indeferiu os itens 1, 3 e 4 (relatórios de investigação, relatórios de inteligência e denúncias anônimas), sob o argumento de que "não há qualquer indício de que a abordagem realizada neste feito foi embasada em anterior relatório de inteligência da Polícia Federal" e que "as informações de inteligência policial são de caráter reservado, atreladas ao próprio exercício da função policial, e estão resguardadas pela cláusula constitucional do sigilo da fonte (artigo 5º, XIV, da Constituição Federal)".



    (...)



     Contudo, em segunda decisão (Evento 41/66), o Juízo a quo manteve o indeferimento dos pedidos de diligências, reafirmando o entendimento sobre o "caráter reservado de eventuais informações contidas em relatórios de investigação e de inteligência das forças policiais", mesmo diante da nova informação contida no B.O.. Rejeitou, assim, os pedidos indicados nos itens 1, 2 e 3 do novo requerimento da defesa (que correspondiam aos pedidos de relatórios de investigação, inteligência e denúncias anônimas). Apenas o pedido de oitiva dos policiais militares identificados no B.O. foi deferido. 



    Diz haver audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer no próximo dia 3 de setembro de 2025 às 15h15.



    Ao final, requer “liminarmente, a suspensão da Ação Penal nº 5006576-32.2025.4.04.7005/PR até o julgamento final desta Reclamação Constitucional, ou, subsidiariamente, a determinação imediata ao Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa para que providencie o acesso integral da defesa aos relatórios de investigação, relatórios de inteligência, informações preliminares e cópias de denúncias anônimas ou informes operacionais que tenham embasado a atuação da Polícia Federal e motivado a operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná, em estrito cumprimento à Súmula Vinculante nº 14 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante aponta o indeferimento de diligências e de acesso a elementos de provas necessários ao exercício do direito e defesa, afirmando que isso caracteriza afronta ao verbete vinculante 14. 



    Todavia, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    “7.1. Com relação ao solicitado nos itens 1, 3 e 4, não há qualquer indício de que a abordagem realizada neste feito foi embasada em anterior relatório de inteligência da Polícia Federal. 



    Assim, o pedido resta prejudicado. 



    Ainda que fosse o caso, este juízo entende que as informações de inteligência policial são de caráter reservado, atreladas ao próprio exercício da função policial, e estão resguardadas pela cláusula constitucional do sigilo da fonte (artigo 5º, XIV, da Constituição Federal), o que por si só motivaria o indeferimento do pedido:



    (...)



    7.2. Com relação ao requerido nos itens 2 e 7, observo que as informações investigativas estão juntadas no Inquérito Policial nº 5004226-59.2025.4.04.7009, procedimento no qual a defesa está associada, sendo o mesmo caderno que este juízo e o MPF possuem acesso.



    Não há nos autos nenhum requerimento de quebra de sigilo fiscal ou bancário em relação ao réu. 



    Sobre a extração e análise de dados do aparelho celular apreendido, as conclusões foram apresentadas pela Autoridade Policial no evento 61, p. 29-41. Caso a defesa queira acesso aos dados brutos do aparelho celular apreendido, basta comparecer pessoalmente à sede da Delegacia de Polícia Federal e postular o espelhamento dos dados conglobados a um HD externo, garantindo o código hash, conforme indicado na página 32.



     Saliento que os arquivos extraídos não são anexados na integralidade diretamente no sistema eproc por 2 motivos: a) normalmente são extraídas grandes quantidades de gigabytes, as quais não são operacionalmente viáveis de se juntar no sistema processual, que somente admite arquivos de até 10 megabytes; b) uma grande porcentagem desses arquivos não interessam à persecução penal, constituindo-se de conversas íntimas, imagens privadas, que são elementos sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 



    7.3. No tocante ao item 6, eventuais procedimentos investigatórios em curso em que o réu possa figurar como investigado, ainda que existentes, não interfeririam no desfecho desta ação penal, uma vez que os fatos imputados ao acusado estão lastreados exclusivamente nos elementos de informação colhidos no IPL nº 5004226-59.2025.4.04.7009. 



    Ademais, as informações ao alcance deste juízo já foram registradas no evento 5 do IPL. 7.4. 



    Por fim, no que se refere ao requerido no item 8, o laudo pericial das armas de fogo e munições apreendidas igualmente consta do Inquérito Policial, no evento 84, sendo desnecessária sua requisição. 



    8. Posto isso, pelos motivos acima declinados, indefiro os pedidos relacionados aos itens 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.”



    Como visto, a autoridade reclamada considerou prejudicados os requerimentos 1 e 3, afirmando não terem qualquer relação anterior relatório de inteligência da Polícia Federal. No que concerne ao requerimento 2 da defesa, anotou inexistir óbice ao acesso pretendido, igualmente ao requerimento alusivo aos dados brutos extraídos do aparelho celular apreendido.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    A par desse aspecto, cabe ao reclamante a demonstração do prejuízo sofrido com a prática do ato que se busca impugnar, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL: NÃO VERIFICADA. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 3. Do cotejo entre uma reclamação transitada em julgado e outra sob apreciação, somente se constata coisa julgada material quando coincidirem, cumulativamente, as partes, o objeto, o processo de origem e as decisões reclamadas. 4. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 47880 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-22-06-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente